Tribunal: TJDFT
Processo: 0727804-24.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727804-24.2023.8.07.0001 RECORRENTE: LYSANDER MEDEIROS SIMÕES LIMA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. BUSCA DOMICILIAR. LEGALIDADE. FUNDADAS RAZÕES. CONFIGURAÇÃO. PRELIMINARES REJEITADAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. Nos termos dos artigos 240 e 244, ambos do Código de Processo Penal, em se tratando de crime de tráfico de entorpecentes, a regularidade da busca, seja pessoal ou veicular, depende da presença de fundada suspeita no sentido de que a pessoa abordada esteja na posse de drogas, objetos ou papéis que constituam corpo de delito. Havendo indícios da situação de flagrante delito, não há ilegalidade na busca realizada. A inviolabilidade domiciliar não é direito absoluto, podendo ser afastada em caso de flagrante delito ou desastre, nos termos do artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal. O crime de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, é classificado como permanente, ou seja, a consumação e a flagrância se protraem no tempo. No caso, a abordagem realizada decorreu de elementos concretos caracterizadores da fundada suspeita: abordagem pessoal prévia, com apreensão de drogas e balança de precisão, e comportamento suspeito. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de tráfico de entorpecentes e de porte ilegal de arma de fogo, correta a condenação. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou vilipêndio aos artigos 157, 244, 386, inciso II, e 564, inciso IV, todos do Código de Processo Penal, sustentando a ilegalidade das provas advindas das buscas pessoal e residencial, ao argumento de ausência de justificativa e elementos seguros a autorizar a ação dos agentes públicos. Defende, portanto, sua absolvição por atipicidade da conduta. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada contrariedade aos artigos 157, 244, 386, inciso II, e 564, inciso IV, todos do Código de Processo Penal, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] Com a aproximação policial, o condutor do veículo empreendeu fuga. Logo depois, o acusado arremessou um objeto pela janela, conduta que terminou por configurar, com solidez, a fundada suspeita de ocorrência de crime. Constata-se, dessa maneira, que a abordagem policial ocorreu em um cenário de fundada suspeita da prática de ato ilícito [...] Ressalte-se que a autorização de entrada foi documentada e devidamente assinada pela mãe do acusado, conforme se vê no documento de ID 61044095. Dito isso, não há elemento nos autos que demonstre que os agentes policiais tenham realizado busca ilegal no domicílio [...] Assim, diante da inocorrência de nulidade quanto à entrada dos agentes policiais no domicílio do apelante e às provas produzidas em decorrência da diligência, rejeito a preliminar [...] Constata-se, finalmente, que a análise sistemática das provas traz elementos concatenados e lógicos que, uma vez cotejados, tornam-se plenamente suficientes para a formação de um juízo de convicção seguro a respeito da prática do crime de tráfico de drogas e de porte de arma de fogo de uso permitido, descritos no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, e no artigo 14, caput, da Lei no 10.826/2003, bem assim acerca da responsabilidade penal do apelante, sendo correta a condenação proferida” (ID. 61715857). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016